Tribunal: TJMT
Processo: 1021760-73.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021760-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVANTE), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (AGRAVADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N.° 8.929/1994 – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 18 da Lei n.° 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente devedor, de modo que o produto de soja objeto da constrição não pode ser penhorado.

A probabilidade do direito do Agravante consubstancia-se no fato de que o produto da penhora promovida na Execução está vinculado à CPR emitida em favor de terceiro.

O perigo de dano concreto é evidente, eis que o Juiz singular deferiu o arresto e penhora de soja pertencente a terceiro, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1021760-73.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEZARIO SAPIAGINSKY
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, n.º 1001127-69.2019.8.11.0078 ajuizada pela
AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. EPP
, deferiu o pedido de arresto, penhora e remoção de grãos de soja localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT.

Inconformado, o Agravante aduz que o arresto incidiu sobre volume de soja gravado de penhor agrícola, com lastro em Cédula de Produto Rural, devidamente registrada e emitida em favor de terceiros.

Sustenta a existência do registro de Penhor Agrícola n.º 9680, em favor da pessoa jurídica Amaggi Exportação e Importação Ltda., do total de 5.373.000 kg (cinco milhões e trezentos e setenta e três mil) quilogramas de soja, equivalente a 89.550 (oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta) sacas de soja.

Assegura, ainda, que ocorreu o segundo registro de Penhor nº 9734, em favor da empresa Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., na quantidade de 493.560 kg (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos e sessenta) quilogramas de soja em grãos, total de 8.226 (oito mil e duzentos e vinte e seis) sacas de soja.

Defende que o ato judicial deve ser anulado, uma vez que os bens vinculados à Cédula de Produto Rural não podem penhorados por outras dívidas do emitente, conforme preceitua o artigo 18 da Lei n.° 8.929/1994.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para anular o ato judicial que determinou o arresto, penhora e remoção de soja na quantidade de 1.901 (um mil e novecentos e um) sacas de soja.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111931466).

A Agravada apresentou Contrarrazões (ID. 116321996).

Eis o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a empresa Agravada
AGROFORT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ajuizou
Ação de Cobrança de Título Executivo Extrajudicial n.º 1001127-69.2019.8.11.0078
em desfavor de
Cezario Sapiaginsky e Victoria Chimanski Sapiaginski,
objetivando a satisfação de crédito oriundo de 14 (quatorze) duplicatas no valor total de R$ 167.101,37 (cento e sessenta e sete mil, cento e um reais e trinta e sete centavos).

Conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não foi possível citar o Agravante/Executado (ID. 50008807).
Diante disso, em 02/03/2021, a Agravada requereu o arresto executivo via Sisbajud. Na ocasião, ainda, noticiou que o Agravante/Executado estava colhendo soja na Fazenda Cachoeira dos Sonhos, no município de Sapezal/MT, razão pela qual requereu a expedição de mandado de constatação.

Em 11/03/2021, o Juiz singular deferiu o pedido de arresto executivo via sistema Sisbajud e, também, determinou a expedição mandado de constatação à Fazenda Cachoeira dos Sonhos para verificar a ocorrência de colheita de soja. No cumprimento da diligência, o Meirinho constatou que já havia encerrado a colheita (ID. 51398286).

O Agravante se deu por citado em 12/03/2021 (ID. 50896138).

Ato contínuo, a Agravada requereu a penhora e avaliação de um lote urbano, registrado na matrícula n.° 15580, do CRI de Sorriso/MT, o que foi deferido pelo Magistrado (ID. 58819493).

Com vistas a dar continuidade à Execução, a Agravada noticiou que o Agravante ofereceu em garantia real, por meio de penhor, a quantidade de 5.373.000 kg (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 89.550 (oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta) sacas de soja, safra 2021/2022, em favor da empresa Amaggi Exportação e Importação LTDA.

Por meio da CPR n.° 2022-01-011-01-5480-5188, o Agravante se obrigou a entregar o produto de soja em 01/01/2022, no armazém da empresa Amaggi, com colheita programada para dezembro/2021.

Diante disso, a Agravada requereu o arresto e remoção de soja em grãos, no valor atualizado de R$ 296.682,10 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos). Pleiteou, ainda, a conversão do arresto em penhora e, via de consequência, a substituição da penhora do imóvel pelo produto de soja (ID. 68240983).

Em 19/11/2021, o Juiz singular deferiu o pedido formulado pela Agravada e determinou a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, devendo o arresto servir como substituição à penhora das margens da matrícula do imóvel (ID. 69643545).

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal.

O ponto nodal da controvérsia cinge na possibilidade de penhora de produto de soja gravado com penhor agrícola, por meio de CPR emitida pelo Agravante em favor de Amaggi Exportação e Exportação Ltda e Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.

De acordo com o artigo 18 da Lei n.º 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente (Agravante/Executado), de modo que os bens objeto da constrição não podem ser penhorados:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Julgador concluiu que os grãos arrestados não comprometeriam a garantia ofertada na CPR.

Na hipótese, o produto objeto da penhora já estava comprometido desde a sua origem por meio do negócio jurídico firmado com as empresas Amaggi e Agrocat (ID. 111708451).

Logo, essa circunstância confere plausibilidade ao direito invocado, bem como deixa evidente o perigo de dano concreto suscitado pelo Agravante, uma vez que o Juiz singular ordenou o arresto da soja vinculada à CPR.

Vale acrescentar, ainda, que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda. opôs Embargos de Terceiro n.° 1000109-08.2022.8.11.0078 visando a reintegração na posse dos grãos objeto da penhora nos autos da Execução de origem. O pedido liminar foi indeferido, fato que ensejou a interposição do RAI n.° 1001227-59.2022.8.11.0000, de minha relatoria, no qual deferi o efeito ativo e determinei a devolução dos grãos à empresa Amaggi.

Nessa perspectiva, sem mais delongas, é imperiosa a reforma da decisão objurgada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU NULA A PENHORA HAVIDA POR TERCEIRO SOBRE SOJA VINCULADA À CÉDULA DE PRODUTO RURAL. Penhora realizada sobre produto vinculado a CPR. Impossibilidade. Bens vinculados à Cédula de Produto Rural que não podem ser penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente. Inteligência do art. 18 da Lei n.° 8.929/1994 e art. 69 do Decreto Lei n.° 167/67.
(TJ-PR – ES: 00363991220208160000, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 08/02/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021).

Diante dessas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e reformo a decisão lançada objurgada e indefiro o arresto pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022